Tribunal: TCU
Processo: 015.912/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Yvone Maria de Barros Weber Prieto contra o Acórdão 2.515/2023-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Pedido de Reexame interposto pela Sra. Yvone Maria de Barros Weber Prieto, beneficiária da pensão militar instituída pelo Sr. Walter Ruben Weber, por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 2515/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de considerar legal o ato de pensão militar instituída pelo Sr. Walter Ruben Weber (Ato 69399/2020 - peça 3), determinando o seu registro; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 2515/2023-TCU-Segunda Câmara ; e 9.3. dar ciência do presente Acórdão à recorrente e ao Comando do Exército, informandolhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.